Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714784-06.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CLOVIS CIPRIANO DE AZEVEDO FILHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Interposta a apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial (Id 53354965), o juízo a quo consignou a dispensa de citação do réu para responder ao recurso, em descompasso com a determinação constante do art. 331, § 1o, do CPC. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC, e, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de determinar seja o réu/apelado citado para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, com a certificação do cumprimento integral deste despacho pelo juízo de origem, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora